Tribunal: TCU
Processo: 015.997/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1262/2022-TCU-Plenário , em processo que cuidou de acompanhamento destinado a avaliar os riscos e a conformidade da gestão dos desinvestimentos em curso na BNDES Participações S.A., com foco na análise do macroprocesso adotado e na legalidade, legitimidade e economicidade das operações. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, inciso III, e 254 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar integralmente cumpridas as recomendações estabelecidas nos subitens 9.1.3 e 9.1.5 a 9.1.8 do Acórdão 1262/2022-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a recomendação estabelecida no subitem 9.1.4 do Acórdão 1262/2022-TCU-Plenário ; c) considerar não cumpridas as recomendações estabelecidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1262/2022-TCU-Plenário ; d) recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES que dê continuidade à análise das recomendações estabelecidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.4 do Acórdão 1262/2022-TCU-Plenário , este último no tocante a explicitar a importância do uso do método dos múltiplos como forma de contrapeso ao método do fluxo de caixa descontado, informando, nos próximos relatórios de gestão, em capítulos específicos, as ações porventura adotadas pelo banco em relação às referidas recomendações; e) encaminhar cópia do presente acórdão ao BNDES; f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.997/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.